Tribunal: STF
Processo: Rcl 62133
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166 – TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÕES PROFERIDAS EM SUSPENSÕES DE LIMINAR, FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO E PARA EVITAR GRAVE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos dos Processos nº 0050970-80.2023.8.16.0000, 0050967-28.2023.8.16.0000, 0051063-43.2023.8.16.0000, 0050996-78.2023.8.16.0000, 0051026-16.2023.8.16.0000, 0051081-64.2023.8.16.0000, 0051011-47.2023.8.16.0000, 0051037-45.2023.8.16.0000, 0051090-26.2023.8.16.0000, 0050984-64.2023.8.16.0000, 0051068-65.2023.8.16.0000, 0055067- 26.2023.8.16.0000, 0054828-22.2023.8.16.0000, 0055074-18.2023.8.16.0000, 0055080-25.2023.8.16.0000, 0055087-17.2023.8.16.0000, 0055093-24.2023.8.16.0000, 0055100-16.2023.8.16.0000, 0074516-67.2023.8.16.0000, 0074514-97.2023.8.16.0000, 0054837-81.20238.16.0000, 0054843-88.2023.8.16.0000, 0074519-22.2023.8.16.0000 e 0054851-65.2023.8.16.0000, sob a alegação de inobservância da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.008.166 - Tema 548 da repercussão geral.



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de decisões liminares exaradas pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cascavel compelindo o Município a matricular crianças em Centros Municipais de Educação Infantil. Relata que, ao ser notificado a cumprir as ordens judiciais, o Município de Cascavel postula sistematicamente a suspensão das liminares junto à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com fundamento na extensão dos efeitos da decisão proferida em 2019 na SL 0024829-63.2019.8.16.0000. 



    Aduz o reclamante que os pedidos de suspensão foram deferidos em razão da alegada ampliação da oferta de vagas na educação infantil, bem como porque o Município teria observado o investimento mínimo orçamentário estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. 



    Argumenta, nesse sentido, que o deferimento das suspensões afronta a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 548, no qual foi reconhecido “o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (doc.. 1, p. 3).



    Requer liminarmente a suspensão das decisões reclamadas. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim que sejam cassadas as decisões proferidas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, restabelecendo-se, em consequência, a eficácia das liminares exaradas pelo Juízo de Primeiro Grau. 



    Devidamente citado, o Município de Cascavel apresentou contestação, sustentando, em síntese, a necessidade de manutenção das decisões reclamadas uma vez que não há interesse de agir do reclamante, tendo em vista que todas as crianças atendidas pelo Ministério Público “tiveram acesso à educação com a oferta de vaga”. Aduz que não houve descumprimento da tese invocada tendo em vista que “as decisões do E. TJPR são para suspender decisões de antecipação de tutela não sentenças de mérito” (doc. 41, p. 2/6).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.008.166 - Tema 548 da sistemática da repercussão geral.



    Como já mencionado, dispõe o Código de Processo Civil que o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias CPC, artigo 988, § 5º, inciso II). Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021 - grifei). 



    In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do TJ/PR que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que ainda não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo, portanto, sido cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Ainda que superado o referido óbice, impende destacar que o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida também revela a improcedência dos argumentos do reclamante. Isto porque a real controvérsia trazida a estes autos não gira em torno do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola, tratando, antes, da possibilidade de suspensão da execução de liminar movida contra o Poder Público para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Com efeito, a decisão reclamada fundou-se nos seguintes argumentos: 



    “Nesse sentido, observa-se que a parte requerente demonstrou a existência de potencial lesão ao interesse público, bem como a identidade de objeto entre a Suspensão de Liminar nº. 0024829- 63.2019.8.16.0000 e a Ação de Obrigação de Fazer n°. 0021954- 18.2023.8.16.0021, tendo em vista que a ordem ora combatida também tem por objeto lhe impor, independentemente da apuração de efetiva existência de vaga e/ou prejuízo à aprendizagem decorrente de eventual insuficiência de recursos, espaço físico e profissionais, a matrícula de crianças em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s). 



    [...]



    Com efeito, como já se destacou na Suspensão de Liminar nº. 0024829-63.2019.8.16.0000 (mov. 80.1), a inequívoca repercussão da matéria e a grave lesividade à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, permitem a esta Presidência, em juízo prévio e não exauriente, a análise dos efeitos da concessão indiscriminada de vagas em estabelecimento de educação infantil (creche/berçário) sem observância à disponibilidade orçamentária do Município de Cascavel, à realidade escolar municipal e, notadamente, aos esforços que vêm sendo realizados pelo requerente na estruturação da rede infantil de ensino a fim de, dentro de suas limitações financeiras e com base no planejamento administrativo de alocação dos recursos públicos, ampliar o acesso educacional aos munícipes em tenra idade (direito social).



    [...]



    Ademais, não se pode perder de vista que a concessão judicial desordenada de matrículas viola, em tese, o princípio da igualdade, porque privilegia aqueles que possuem recursos para ingressar com ações que, ao final, implica em inobservância à lista de espera e, por conseguinte, afeta a distribuição de vagas da população local. Dessa forma, embora não se olvide do direito constitucionalmente garantido à educação pública gratuita e de qualidade (arts. 205, 208 e 211 da CF), nota-se que o requerente, a princípio, não tem permanecido inerte à elevada demanda local de vagas voltadas ao ensino infantil, mas, sim, tem buscado formas de ampliar a capacidade de atendimento escolar a partir da gestão responsável e ordenada dos recursos públicos com base, inclusive, no Plano Nacional de Educação (PNE), mormente porque se verifica, em respeito ao investimento mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal, a aplicação progressiva do orçamento municipal na área da educação (movs. 1.1 e 1.9), hipótese em que, considerando que o caso em epigrafe, além de possuir idêntico objeto, também se trata se grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, cabível a extensão dos efeitos da liminar deferida na Suspensão de Liminar nº. 0024829-63.2019.8.16 (mov. 80.1).



    [...]



    Enfim, é necessário ressaltar a impossibilidade de concessão genérica e abstrata de suspensão da execução de liminares, razão pela qual se exige, a cada caso concreto e de forma ordenada, a comprovação dos pressupostos legais autorizadores da medida, pois, ‘ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada’(STF – Gabinete da Presidência - SL nº 1.585 - Rel.: Ministra ROSA WEBER – J. 22.12.2022).” (doc. 26, p. 24-29 - grifei).



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de fevereiro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente